Tribunal: TJSP
Processo: 1026149-04.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Sentença – Nulidade – Ausência de fundamentação - Inocorrência – Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão motivada suficientemente, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

Julgamento antecipado da lide – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo –

Ementa:

Sentença – Nulidade – Ausência de fundamentação - Inocorrência – Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão motivada suficientemente, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

Julgamento antecipado da lide – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Perícia grafotécnica e pericial contábil que eram inúteis ao desfecho da controvérsia – Réus que arguiram que as assinaturas das testemunhas foram apostas no contrato posteriormente à sua assinatura – Circunstância que não torna o instrumento falso - Réus que não negaram os termos do negócio celebrado ou suscitaram falsidade de suas assinaturas – Ação de cobrança e não ação de execução, razão pela qual a assinatura das testemunhas não eram indispensáveis - Legítimo a rejeição da arguição de falsidade - Inocorrência de cerceamento de defesa – Nulidade da sentença que não pode ser decretada.

Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser informados previamente - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Contrato bancário – Juros remuneratórios – Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex - Limite de crédito rotativo destinado a empréstimo de capital de giro ou ao financiamento para aquisição de bens e serviços realizada pela devedora principal perante os seus fornecedores – Prevista, no aludido ajuste, taxa de juros de 2,027% ao mês e 27,228% ao ano - Taxa que deve ser respeitada, previamente informada aos réus.

Contrato bancário - Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Contrato bancário – Capitalização dos juros – Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex - Empréstimo contraído posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 17.12.2013 – Permitida a prática da capitalização mensal dos juros remuneratórios, expressamente pactuada - Estabelecida, afora isso, taxa de juros anual de 27,228%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 2,027%.

Contrato bancário – Comissão de permanência – Encargo que tem finalidade remuneratória e punitiva - Admissibilidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 – Cumulação com os demais encargos pactuados não atestada - Encargo cobrado, todavia, de acordo com o Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) - Impossibilidade de se inferir do demonstrativo do débito juntado pelo banco autor quais as taxas que compõem o FACP – Comissão de permanência que deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, de forma isolada – Verba cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos contratuais - Sentença reformada nesse ponto – Decretada a procedência parcial da ação, apenas para que seja substituído o FACP pela taxa média de mercado – Apelo dos réus provido em parte.